Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014374-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ELIAS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 775.322.791-20 (PACIENTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (IMPETRANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ELIAS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 775.322.791-20 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SAURA COSTA DO NASCIMENTO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES DOS PACIENTES –

PACIENTES FLAGRADOS EM ABORDAGEM POLICIAL COM 106G DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 134G DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, MAIS R$ 1.500,00 REAIS EM DINHEIRO
E ALGUMAS PEÇAS DE OURO EMBALADAS [CORRENTES E ANÉIS]
-– CORRÉ POSTA EM LIBERDADE SOB CONDIÇÕES PELO JUÍZO A QUO PORQUANTO DIABÉTICA E COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS – ORDEM PREJUDICADA – SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO DO ORA PACIENTE – EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, OU ALTERNATIVAMENTE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILDIADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SOBRETUDO EM FACE DA REITERAÇÃO DELITIVA – ALEGAÇÃO DE QUE

O PACIENTE É USUÁRIOS DE DROGAS [E NÃO TRAFICANTE] –

INVEROSSIMILHANÇA –

MATÉRIA INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.3 TJMT–

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL - A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA –

APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO No.62 DO CNJ AO BENEFICIÁRIO PELO NOVO CORONAVÍRUS [COVID-19] – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO OU DA INVIABILIDADE DE SUA MANUTENÇÃO EM CÁRCERE –

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] –

INSUFICIÊNCIA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, a demonstrar que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, nos termos do no art. 312 do CPP

"[...] a alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório"
(HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019).

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

“[...] impetrante não comprovou quaisquer problemas de saúde da ré, que lograsse incorporá-la em grupo de risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe. 4. Dadas as apontadas conjunturas do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão provisória por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c
a
rt. 319 do CPP
). 5. Ordem denegada.”
(STJ; HC 582.324; Proc. 2020/0116370-4; SP; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 04/08/2020)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]”
(RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, qualificados, que nos autos da ação penal no 4562-62.2020.811.0004 – (Cód.333186) estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Informa que os pacientes foram presos em flagrante em 06.06.2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 ‘caput’ e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Sendo a prisão convertida em preventiva em 07.06.2020.

Sustenta as teses de: 1) ausência de justa causa na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, 2) os pacientes tratam-se, em verdade, de usuários de drogas e não de traficantes, 3) princípio da homogeneidade, considerando que quando da aplicação a pena, esta será menor que a atual reprimenda experimentada, 4) aplicabilidade da Recomendação no.62 do CNJ ao beneficiário pelo novo coronavírus [COVID-19], 5) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Argumenta que os pacientes: “(...)
foram detidos com uma pequena porção do entorpecente maconha e outra pequena quantidade de pasta base, sendo que em seus depoimentos confessaram ser para uso próprio e não destinados a venda, sendo que a guarnição ao se dirigir a residência dos requerentes nada de ilícito encontraram, apreendendo uma faca e 01 (uma) e 01(uma) tesoura no interior da residência do casal, mesmo não sendo este o momento processual para se discutir o MÉRITO, contudo, a interpretação do ilícito se deu apenas pela imaginação fértil da PM/FORÇA TATICA, pelo fato dos Requerentes terem respondido por tráfico no ano de 2007.”(Sic.)

Aduz que:
“(...)o suposto crime fora cometido sem violência ou grave ameaça, sendo o decreto de prisão, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, a sua aplicação lesão maior que a suposta lesão ao bem jurídico, aliados ao fato de que a Paciente jamais se furtou a comparecer a todos os atos processuais, possuidora de endereço fixo, medida injusta, posteriormente a autoridade coatora concedeu a Paciente SAURA prisão domiciliar, e nesse momento se encontra monitorada por tornozeleira eletrônica enquanto o paciente ELIAS, permanece preso.” (Sic.)

Salienta que:
“(...) os impetrantes insurgem-se em face da decisão que determinou sua prisão lastreada unicamente sob os fundamentos da ordem pública, sendo a manutenção de suas prisões, uma em caráter domiciliar e outra segregado na cadeia pública de Barra do Garças, medidas mais gravosas que sanção do Estado, pois, não se trata de tráfico e sim de usuários.”(Sic.)

Ressalta que:
“(...) no caso em comento não existe qualquer motivação para que o decreto prisional persista por mais tempo, uma que, já foram ultrapassadas todas as fases processuais restando apenas defesas técnicas e audiência de instrução e julgamento. Contudo, a autoridade coatora vem contribuindo para causar prejuízos irreparáveis à vida dos pacientes(...). ”(Sic.)

A liminar foi indeferida (Id.50897465) e, por conseguinte, prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 51789469, 51789470, 51789472 e 51789473).

Requer, em sede de liminar, inclusive, o deferimento da ordem de
habeas corpus

a fim de revogar as prisões preventivas dos pacientes [Elias e Saura], com a expedição do alvará de soltura, ou alternativamente pela concessão da prisão domiciliar via monitoramento eletrônico também ao paciente Elias Antônio de Souza. Juntou documentos (Id. 49223952 a 49523968)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Siger Tutiya, manifesta-se pela denegação da ordem, assim sintetizado, in verbis: (Id.
52923499):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 - PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES DOS PACIENTES (ELIAS E SAURA), COM A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, OU ALTERNATIVAMENTE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR VIA MONITORAMENTO ELETRÔNICO TAMBÉM AO PACIENTE ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA - IMPOSSIBILIDADE – A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE É NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SOBRETUDO EM FACE DA REITERAÇÃO DELITIVA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL - A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – DE MAIS A MAIS, A PANDEMIA DA COVID -19 NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA – A RECOMENDAÇÃO N° 62 DO CNJ TRATA -SE DE UM CONSELHO, SEM EFICÁCIA VINCULANTE, ALÉM DISSO, NÃO DETÉM CARGA NORMATIVA COM FORÇA LEGAL OU CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID -19, TAMPOUCO QUE ESTEJA COM OS SINTOMAS DO NOVO “CORONAVÍRUS” - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 318, DO CPP PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - INVIÁVEL COM EFEITO, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NO TOCANTE A PACIENTE SAURA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, TENDO EM VISTA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM REQUERIDA.”

É o relatório.

Voto.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, qualificados, pois estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Autoridade Judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Para adequada análise dos fatos acerca da ausência de justa causa na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, transcreve-se a decisão

prolatada em 07.06.2020, nos seguintes termos:

“[...]Trata-se de comunicação de prisão em flagrante recebida nesta data em desfavor de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, devidamente qualificados nos autos, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Informa a Autoridade Policial que os indiciados foram encaminhados à cadeia pública.

Os autuados apresentaram pedido de concessão de liberdade provisória por meio de advogado constituído.

O Ministério Público postulou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

É o relato necessário. Fundamenta-se e decide-se.

DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

O art. 310, “caput” do Código de Processo Penal, bem como, o Provimento n.o 12/2017-CM determinam a realização de audiência de custódia em casos como este, inclusive, durante os finais de semana.

No entanto, os indiciados se encontra no município de Barra do Garças/MT, localizada a aproximadamente 230 km (duzentos e trinta quilômetros) da Comarca na qual este Magistrado exerce sua jurisdição, o que inviabiliza a realização da audiência.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação no sentido de que os Tribunais e Magistrados considerem a atual situação de pandemia do COVID-19 (novo coronavírus) como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização das audiências de custódia. (Recomendação n. 62 de 17/03/2020).

Portanto, este Juízo deixa de realizar a audiência de custódia que poderá ser realizado pelo Juízo natural, se for o caso, após o encerramento do Plantão Regionalizado.

AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Analisando o feito, verifica-se que não há vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão e, estando em conformidade com as disposições do artigo 302 do Código de Processo Penal, este Juízo HOMOLOGA a situação flagrancial para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

O art. 310 do CPP determina que o Juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente, em sede de audiência de custódia ou, ainda, justificada a sua impossibilidade, como no caso presente, proceder ao relaxamento da prisão, se ilegal, hipótese esta já vencida ante a homologação sobredita, converterá a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou concederá liberdade provisória, com ou sem fiança.

Ao compulsar os autos, conclui-se conversão da prisão em flagrante em preventiva dos segregados é medida de rigor, ante o preenchimento das hipóteses estatuídas na lei, sobretudo visando à garantia da ordem pública. Para a decretação da prisão preventiva – odiosa restringenda – o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade.

Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto. Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado: o periculum libertatis e o fumus comissi delicti.

No caso vertente, reputam-se presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois presente a prova da materialidade do fato demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de exame pericial, termo de apreensão de objetos e termo de depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Há indícios de autoria, constatada pela oitiva dos Policiais Militares que, ao realizarem busca pessoal nos segregados, localizaram 04 porções médias de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 106 g (cento e seis gramas), 03 porções grandes de substância análoga a pata base, pesando aproximadamente 134 g (centro e trinta e quatro gramas), além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e algumas peças envolvidas por papel aparentando ser ouro, que corresponderiam a correntes e anéis, inferindo-se que o valor e os objetos apreendidos seriam produto da venda dos entorpecentes.

Consta ainda nos termos depoimentos, que os policiais militares se deslocaram para residência dos autuados e lá localizaram um rolo de papel filme, uma faca com resquícios de substância análoga a maconha e uma tesoura, instrumentos que indicam a preparação das porções dos entorpecentes com a finalidade de mercancia.

O laudo preliminar elaborado pela POLITEC confirma se tratarem de substâncias entorpecentes. No que toca ao fundamento da segregação cautelar (periculum libertatis), conforme os próprios indiciados afirmaram em suas oitivas, ambos já foram condenados pelo crime de tráfico de drogas.

Neste diapasão, vislumbra-se a existência de indícios concretos apontando que, caso sejam colocados em liberdade, o segregado voltará a praticar atos delitivos.

Assim, caso permaneçam solto, os autuados poderão violar a ordem pública, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, fazendo-se necessária uma resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo. Portanto, não merece prosperar o pedido de liberdade provisória formulado pelos indiciados.

Quanto às alegações de que a indiciada Saura Costa do Nascimento faria parte do grupo de risco em relação ao novo coronavírus (COVID-19), não se vislumbram elementos nos autos que evidenciem tal circunstância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública nos casos em que o autuado apresente maus antecedentes, in verbis.

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE INCÊNDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIOS SUPERADOS PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A despeito da ausência do Defensor do Paciente na audiência de custódia, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva, tendo em vista que até mesmo "a não realização de audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da segregação cautelar, desde que observadas as garantias processuais inerentes ao processo penal constitucional." (RHC 92.157/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018). 2. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que, além de demonstrar intimidade com o meio criminoso e possuir diversos antecedentes infracionais pela prática de furtos, uso de drogas e lesão corporal, já cumpriu medida socioeducativa e cometeu crime grave ao atear fogo na casa em que residia junto com dois adolescentes, que o auxiliaram no crime, porque os proprietários do imóvel solicitaram que saíssem do local. 3. A existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ. 4. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Precedentes do STJ. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 473.991/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019)

Nesse sentido, a segregação cautelar dos indiciados se revela necessária para evitar a reiteração delituosa, assim como promover o acautelamento social, além de ser medida apta a estancar a intranquilidade efetivamente causada na sociedade local.

Ante o exposto, demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA e SAURA COSTA DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, ante aos fundamentos indicados.

PROVIDÊNCIAS FINAIS SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO, que será válido até 06/06/2040, uma vez que o crime prescreve em 20 (vinte) anos, conforme art. 109, I, do Código Penal.[...].” (Negritou-se)

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Registro, neste diapasão, que foi concedia pelo Juízo a quo a prisão domiciliar com fixação de medias cautelares em favor da beneficiária
SAURA COSTA DO NASCIMENTO
, porquanto comprovou em juízo possuir filho menor de 12 (doze) anos, oportunidade em que mantida a prisão do paciente
ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA
, cuja decisão consta prolatada nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela Defesa dos increpados SAURA COSTA DO NASCIMENTO e ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA, autuados em flagrante delito em 07.06.2020, em razão da prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no. 11.343/06.

Quanto à flagrada Saura Costa do Nascimento, a Defesa postula a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação no. 62/2020/CNJ, alegando ser ela portadora de diabetes mellitus, bem como fundamento no art. 318-A, do CPP, alegando ser ela genitora de criança com idade inferior a 12 anos.

No que concerne ao flagrado Elias Antônio de Souza, alega ser ele usuário e que não estão presentes os pressupostos e fundamentos da preventiva, pelo que requer a revogação de sua prisão.

O MPE manifestou pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva e pela concessão de prisão domiciliar à increpada Saura Costa do Nascimento.

Pois bem.

Analisando a decisão que converteu o flagrante em preventiva noto que fez referência expressa à gravidade em concreto das condutas estampada na apreensão de 04 (quatro) porções médias de maconha, pesando aproximadamente 106g (cento e seis gramas); 03 (três) porções grandes de substância análoga à pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 134g (cento e trinta e quatro gramas); além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e algumas peças envolvida por papel aparentando ser correntes e anéis de ouro, cuja origem inferiu-se ser da prática do tráfico.

Analisando os autos, verifico que os réus foram autuados em flagrante delito na data de 07/06/2020, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, circunstância que afasta, por ora, eventual alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, eis que tais imputações admitem a fixação de regime inicial fechado, bem como afasta, ao menos num juízo preliminar, a causa de diminuição do § 4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, bem como eventual conclusão preliminar acerca da condição de usuário.

Ademais, a mera alegação defensiva de que os autuados seriam meros usuários de entorpecentes não elide a responsabilização destes pelo delito tráfico de drogas, conforme já sedimentado pelo Eg. TJMT, no Enunciado Orientativo no. 3, do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Não bastasse isso, o flagrado ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA, ostenta reiteração específica em delito de tráfico, eis que já cumpriu pena no executivo de pena de cód. 82069/ 1a Vara Criminal desta comarca, o que demonstra concretamente a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa.

Deste modo, por inexistir alteração fática e/ou jurídica, MANTENHO a prisão preventiva de ambos os autuados.

Em que pese a informação trazida aos autos de que a ré SAURA COSTA DO NASCIMENTO é portadora de diabetes, comprovada por receituário médico do SUS, tenho que tal fator, por si só, não enseja em automática colocação em liberdade ou concessão de benefícios, especialmente considerando que a acusada praticou o crime em pleno período de pandemia do COVID-19, estando, a princípio, em perfeitas condições de discernimento quanto às consequências jurídicas de suas ações. Por este argumento, não merece prisão domiciliar.

Contudo, trouxe aos autos certidão de nascimento comprovando ser genitora de criança de 08 (oito) anos de idade.

A flagrada não ostenta reincidência e nem foi agraciada anteriormente com a concessão de prisão domiciliar pelo mesmo fundamento.

Os delitos imputados não tem como vítima seu filho ou dependente, e nem foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, pelo que se aplica a norma objetiva do art. 318-A, do CPP, incluído pela Lei no. 13.769/2018, pelo que, em relação à imputada SAURA COSTA DO NASCIMENTO converto a preventiva em prisão domiciliar sob as seguintes condições: 1) monitoração eletrônica; 2) recolhimento integral em domicílio, dele podendo sair somente com prévia autorização judicial ou em caso de emergência médica comprovada a posteriori; 3) manutenção de endereço atualizado; e 4) comparecimento a todos os atos do inquérito e do processo para os quais for intimada.

EXPEÇA-SE alvará de soltura no BNMP, no qual deverá constar de modo expresso as condições acima fixadas.

REQUISITE-SE da cadeia pública a instalação de tornozeleira eletrônica na flagrada.”(Negritou-se)

Neste diapasão, a análise do
writ
recai acerca das circunstâncias da prisão preventiva do paciente ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA. Destarte, a materialidade ressoa do auto de prisão em flagrante (Id. 49523959-fls.02/03), do boletim de ocorrência no.2020.134531 (Id.49523959-fl.28/32), termo de exibição e apreensão (Id. 49523959-fls.07/08), porquanto foram localizados com o paciente 04 (quatro) porções médias de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 106g (cento e seis gramas) e 03 (três) porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 134g (centro e trinta e quatro gramas), além do valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro e algumas peças envolvidas por papel aparentando ser ouro, que corresponderiam a correntes e anéis, de modo que, tais valores e os metais preciosos apreendidos seriam, em tese, produto da venda dos entorpecentes.

Superada a análise da existência de prova da materialidade, há de se observar que, para a decretação da segregação cautelar é necessário indícios de autoria, bastando, pois, a probabilidade de envolvimento do imputado no delito, conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312, 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso” (In LIMA, Renato Brasileiro de. “Curso de Processo Penal” Niterói/RJ: Impetus. 2013, p. 565).

Assim, os indícios de autoria emergem dos depoimentos do policial AGUINELO SIULVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR que procedeu a condução da diligencia, nesses termos:

“[...] QUE o depoente afirma que em atendimento durante patrulhamento, próximo a rotatória na região central, e durante as abordagens, em um veículo caminhonete S-10 de cor branca, placa FAO-4722, o condutor apresentou comportamento nervoso e freando bruscamente o veículo, e em entrevista o suspeito informou que tinha passagem por tráfico que já havia cumprido pena pelo mesmo crime; QUE, esclarece que durante a busca veicular foi encontrado pelo SD PM HEBERT em uma bolsa de ombro feminina, que se encontrava no banco da frente, 04 porções médias de substância análoga a maconha e 03 (três) porções grandes de substância análoga a pasta base; QUE também estava com os suspeitos pouco mais de R$ 1.500,00 reais em dinheiro, e algumas peças envolvidas por papel aparentando se ouro, esclarecendo serem correntes e anéis; QUE diante das apreensões realizadas, e situação flagrancial, os suspeitos foram questionados sobre a possibilidade de haver mais drogas em sua residência , negaram tal possibilidade, mas se colocaram à disposição se a guarnição quisesse se deslocar até a residência, tendo então se dirigido até o local; QUE, esclarece que ao chegar no referido endereço, sito a rua 11, quadra 16, bairro cidade jardim, já com autorização dos suspeitos no interior da residência, sendo na cozinha foi encontrado um rolo de papel filme, uma faca com resquícios de substancia aparentando maconha e uma tesoira ao lado do papel filme; QUE, esclarece que ambos os suspeitos possuem passagem por tráfico e já cumpriram pena, conforme, relatado por ambos, e também conforme checagem feita no sistema, também não consta nenhum mandado de prisão em aberto.[...]” (Sic.)

Assim, repisa-se, que quantidade de droga apreendida –
[
04 (quatro) porções médias de substância análoga à maconha, pesando 106g (cento e seis gramas) e 03 (três) porções grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, pesando 134g (centro e trinta e quatro gramas)]
, bem como, valores em dinheiro e metais preciosos [correntes e anéis de ouro], que se revelam como circunstâncias aptas e demonstrativas do suposto grau de envolvimento com o tráfico de drogas do paciente.

Ademais, em consulta ao sistema Primus do Poder Judiciário, constata-se que o paciente é reincidente porquanto cumpriu pena estabelecida, pelo delito de tráfico de drogas, conforme executivo de pena no.5383-86.2008.811.0004, com trânsito em julgado datado de 16.11.2015.

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria possui o entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

Assim, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS
CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO ANÊMICA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (57 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 305 GRAMAS DE COCAÍNA E 603 GRAMAS DE MACONHA) - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o periculum in libertatis, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida e não constatando a presença do constrangimento ilegal. Verificados os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penas, não há que se falar em concessão da ordem liberatória.” (N.U 1013740-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 7,64 GRAMAS DE COCAÍNA E 39,23 GRAMAS DE MACONHA – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA - REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADOS – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (7,64 gramas de cocaína e 39,23 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social; 2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar decreto de privação da liberdade, se respaldado em outros elementos de convicção existentes nos autos.”
(RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).

2)
ALEGAÇÃO
DE TRATAR-SE O PACIENTE DE USUÁRIO
DE
DROGAS.

Alega a defesa, que o paciente se trata de usuário de drogas e assim, à vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e a partir de uma análise dos excertos expostos no
mandamus
, verifico que o
fumus comissi delicti
foi devidamente delineado no decreto prisional, consubstanciado no auto de prisão em flagrante somado ao arcabouço ilícito apreendidos com o beneficiário.

Nesse cenário, não obstante os argumentos apresentados pela defesa o C. Superior Tribunal de Justiça, obsta o exame da matéria na via estreita do
writ
, neste entendimento:

"[...] a alegação de ser o agente mero usuário de drogas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por depender de profundo revolvimento fático-probatório"
(HC n. 485.248/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe de 22/8/2019).

E ainda, o enunciado Orientativo n.3 desde Eg. TJMT:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente

3) DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

Ressalta a defesa do paciente, consubstanciada no princípio da homogeneidade, aduzindo a possibilidade de que se condenado ao final da persecução penal, seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, a situação atual do beneficiário, que se encontra preso, afigura-se como mais gravosa, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

In casu
, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, já decidiu que:

“Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”
. (RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015,DJe 15/12/2015).

"Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus".
(HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016).

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“No caso dos autos não é possível afirmar que a prisão cautelar está sendo e será mais grave que o provimento final almejado. Dizer que o paciente não cumprirá pena em regime fechado é mero exercício de futurologia, sem base técnica. O tipo penal no qual o paciente foi incurso prevê pena de [...] 10 (dez) anos de reclusão e, mesmo sendo primário, se condenado, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável justificaria, em tese, a imposição de regime inicial fechado ao paciente.”
(HC no 119509/2013 – Relator: Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2013)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

4) APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO No.62 DO CNJ AO BENEFICIÁRIO PELO NOVO CORONAVÍRUS [COVID-19].

Por derradeiro, acerca da alegação de não aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias",
nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

À propósito o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] A impetrante não comprovou quaisquer problemas
de saúde da ré, que lograsse incorporá-la em
grupo
de
risco, muito menos que eventual tratamento medicamentoso necessário não vem sendo prestado da forma que se impõe. 4. Dadas as apontadas conjunturas do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão provisória por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c
art. 319 do CPP
). 5. Ordem denegada.” (STJ; HC 582.324; Proc. 2020/0116370-4; SP; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 04/08/2020)

E ainda, os Tribunais:

“Habeas
corpus
.
Tráfico
de
drogas. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Características pessoais abonadoras que, por si sós, não autorizam a soltura.
Covid-19. Não demonstração da inserção do paciente em
grupo
de risco ou da inviabilidade
de sua manutenção em cárcere. Ordem denegada.”(TJMG; HC 4474365-54.2020.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rela Desa Márcia Milanez; Julg. 30/07/2020; DJEMG 30/07/2020)

Neste diapasão, o paciente não comprova pertencer a grupo de risco, motivo pelo qual, deve o paciente submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

5) DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP].

Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]”
(RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

"[o]s registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social." (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016).

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ELIAS ANTÔNIO DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020